Tribunal: TJES
Processo: 5018769-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018769-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVANIA OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018769-33.2023.8.08.0012
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: EVANIA OLIVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A RELIGAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA CANCELADA INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA. SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE POSSUÍA CONTRATO JUNTO A RÉ LINHA TELEFÔNICA Nº (27) 3226-8228 E SERVIÇO DE INTERNET. AFIRMA QUE OS SERVIÇOS FORAM CANCELADOS SEM AVISO PRÉVIO E SEM SEU REQUERIMENTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para determinar à ré que restabeleça os serviços contratados pelo autor e vinculados à linha (27) 3226-8228, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, ainda, a ré no pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361). Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PELO QUE PLEITEIA PELA REFORMA DA MESMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PUGNA TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, TENDO EM VISTA O INTEGRAL CUMPRIMENTO; CASO SEJA MANTIDA A REFERIDA MULTA, ROGA PELA FIXAÇÃO DA MESMA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE, CONSISTENTE NO CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL E SERVIÇO DE INTERNET DA RECORRIDA, BEM COMO SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE, SIGO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE TANGE À EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RECORRENTE. VEJAMOS:
“[...] caberia à empresa ré a comprovação da regularidade de sua conduta, notadamente, de comprovar que a autora foi informada previamente acerca da descontinuidade da tecnologia e da possibilidade de cancelamento do serviço, o que não ocorreu.”
COM EFEITO, FURTOU-SE À RÉ, COM CLAREZA, EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DE SUA CONDUTA, NA FORMA DO ART. 14, § 3º, I, CDC, DE MODO QUE, PATENTEADA A FALHA E, INCLUSIVE, A DEMORA (POR MESES A FIO) EM SOLUCIONAR AS QUEIXAS DA AUTORA, O QUE SOMENTE FEZ APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL (IDs. 7701011 E 7701019). DESSE MODO, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESCONSTITUIR
A PROVA APRESENTADA PELA RECORRIDA, QUE DEMONSTRA A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVENDO RESPONDER
OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 14 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. ALÉM DO MAIS, TAL FALHA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO, SEM DÚVIDA, CAUSOU PREJUÍZOS À VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL DA AUTORA, UMA VEZ QUE SUA LINHA FOI CANCELADA EM 14/08/2023 E, SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA E O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, EM 30/01/2024, A LINHA (27) 3226-8228 VOLTOU À TITULARIDADE DA AUTORA. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ANDOU BEM O COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO. POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)